Tribunal: TJES
Processo: 5006130-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006130-19.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

AGRAVADO: MARIA MARGARET SCARPAT LAMERI e outros (6)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. EXCLUSÃO DEFINITIVA DA CEF. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INAPLICABILIDADE SUPERVENIENTE DO TEMA 1011/STF. PRESCRIÇÃO NÃO CONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
Sul América Companhia Nacional de Seguros
contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível da Serra, nos autos da Ação Ordinária nº 0016628-38.2011.8.08.0048, que
reconheceu a competência da Justiça Estadual
e rejeitou a alegação de incompetência absoluta fundada no
Tema 1011/STF (RE 827.996/PR)
, em razão da
preclusão da matéria
.

A Agravante pleiteia a
reforma da decisão
para que seja reconhecida a competência da Justiça Federal, em razão do precedente do Supremo Tribunal Federal, ou, subsidiariamente, o
reconhecimento da prescrição da pretensão autoral
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é possível o reexame da competência da Justiça Estadual, diante do julgamento do
Tema 1011/STF
, mesmo após
decisão transitada em julgado da Justiça Federal
que afastou o interesse jurídico da
Caixa Econômica Federal (CEF)
;
(ii) estabelecer se pode ser conhecida, em sede de agravo de instrumento, a
alegação de prescrição
não apreciada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da prescrição não é conhecida em sede recursal quando
a matéria não foi submetida ao juízo de primeiro grau
, sob pena de
supressão de instância
e
violação ao duplo grau de jurisdição
.

O
agravo de instrumento
tem
devolutividade restrita
ao conteúdo da decisão impugnada, sendo vedada a apreciação de questões inéditas na instância de origem.

Quanto à competência, a
Justiça Federal
já havia decidido, de forma definitiva e com trânsito em julgado,
pela ausência de interesse da CEF
, com base no entendimento do
STJ (Tema 050 – REsp 1.091.363)
.

O
julgamento posterior do Tema 1011/STF
não reabre a discussão de competência em processo cuja matéria foi
exaustivamente analisada e estabilizada
pela Justiça Federal, incidindo a
preclusão pro judicato
.

Nos termos das
Súmulas 150 do STF
e
254 do STJ
,
compete exclusivamente à Justiça Federal
decidir sobre o interesse jurídico de ente federal e,
uma vez excluído o ente público
, é
vedado à Justiça Estadual reexaminar
tal decisão.

A decisão agravada encontra-se em
consonância com a jurisprudência consolidada do TJES
, que reafirma a impossibilidade de reabertura da discussão sobre competência após decisão federal transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

A questão da prescrição não pode ser analisada em agravo de instrumento quando não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

A decisão transitada em julgado da Justiça Federal que exclui ente federal da lide impede o reexame da competência pela Justiça Estadual, ainda que supervenientemente julgado o Tema 1011/STF.

A superveniência de precedente vinculante não tem o condão de afastar a preclusão pro judicato sobre matéria já definitivamente decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 1.013, §1º, e 1.015; Súmulas STF nº 150 e STJ nº 254.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 827.996/PR (Tema 1011, repercussão geral, j. 26.06.2020); STJ, REsp nº 1.091.363 (Tema 050, j. 12.05.2010); TJES, AI nº 35179002833, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 20.03.2018; TJES, AI nº 5007686-56.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 22.04.2024; TJES, AC nº 0023024-02.2009.8.08.0048, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 10.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006130-19
.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

AGRAVADOS: MARIA MARGARET SCARPAT LAMERI E OUTROS

JUIZ: DR.
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Serra, que, nos autos da Ação Ordinária nº 0016628-38.2011.8.08.0048, ratificou a competência da Justiça Estadual para processar o feito, rejeitando a alegação de incompetência absoluta fundada no Tema 1011 do STF (RE 827.996/PR), ante a preclusão da matéria.

A Agravante persegue a reforma do
decisum
, insistindo na incompetência da Justiça Estadual e, subsidiariamente, arguindo a prescrição da pretensão autoral.

Devidamente intimados, os Agravados não apresentaram contrarrazões.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se a definir: (i) a possibilidade de reexame da competência da Justiça Estadual, em face do julgamento do Tema 1011/STF, mesmo após prévia decisão da Justiça Federal que afastou o interesse da Caixa Econômica Federal (CEF) em decisão transitada em julgado; e (ii) a ocorrência de prescrição.

Pois bem. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia principal (competência), analiso a tese subsidiária de prescrição, arguida pela Agravante em suas razões recursais.

Verifica-se que a decisão agravada foi proferida em resposta à petição da Seguradora de Id. 11414299. Da leitura de ambas as peças, constata-se que o debate travado na origem limitou-se, exclusivamente, à questão da competência da Justiça Estadual frente ao julgamento do Tema 1011/STF.

A tese de prescrição, embora ventilada no bojo da petição do Agravo de Instrumento, não foi objeto de análise ou deliberação pelo magistrado singular na decisão ora objurgada.

Desta forma, a apreciação originária de tal matéria por esta Corte Recursal configuraria indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, razão pela qual
deixo de conhecer tal arguição.

Dada intelecção, inclusive, encontra-se corroborada por nossa Corte Estadual ao enunciar que
“O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Esta Segunda Câmara Cível,
já
elucidou que
“
considerando que o âmbito da devolutividade do recurso de agravo de instrumento limita-se à questão resolvida pela decisão de que se recorreu (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, V vol., Forense: Rio de Janeiro, 1974, p. 387), o fato da matéria não ter sido apreciada pelo magistrado de origem obsta a sua análise por este Tribunal ad Quem”
,
senão vejamos
:

“
(...)

A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo Juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram enfrentados pelo Magistrado a quo, sob pena de supressão de instância. 2) Fundamento de necessidade de intervenção da União no feito que não foi enfrentada pelo magistrado de origem.
(...)

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 5007686-56.2023.8.08.0000, Relator Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 22/Apr/2024)

Na mesma senda:

“
(...)
1.
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Por consequência, não cabe a este Juízo ad quem apreciar pela primeira vez a alegação de ilegitimidade para a causa, mesmo que essa tenha natureza de ordem pública, sob pena de supressão de instância e, consequentemente, de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes
(...)
.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 5011742-35.2023.8.08.0000, Relator Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador:
1
ª Câmara Cível, Data: 10/Apr/2024)

Ultrapassada tal questão, no que se refere
à questão principal – competência –, o recurso não merece provimento.

A Agravante busca, em síntese, reabrir a discussão acerca da competência da Justiça Estadual, sob o argumento de que o julgamento do Recurso Extraordinário nº 827.996/PR (Tema 1011) pelo Supremo Tribunal Federal, ocorrido em 2020, teria definido o interesse da Caixa Econômica Federal (CEF) e, por conseguinte, a competência da Justiça Federal, superando as decisões anteriores que tramitaram neste feito.

Contudo, a tese recursal ignora o exaustivo histórico processual desta demanda, iniciada em 2011, que demonstra o inequívoco acerto da decisão agravada ao reconhecer a preclusão
pro judicato
da matéria.

Conforme se extrai das cópias dos autos de origem, este processo foi inicialmente remetido à Justiça Federal. O Juízo da 1ª Vara Federal de Serra, ao analisar o pleito de intervenção da Caixa Econômica Federal, indeferiu o ingresso da empresa pública.

Inconformada, a CEF interpôs Agravo de Instrumento perante o Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Aquele Sodalício, em decisão monocrática e, posteriormente, em julgamento colegiado, negou provimento ao recurso da CEF. O fundamento central foi o de que, nos termos do REsp nº 1.091.363 (Tema 050/STJ), a CEF não havia comprovado o risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do FESA, sendo este um requisito para seu ingresso.

A CEF manejou, ainda, Recurso Especial (REsp nº 1.702.998/RJ), o qual não foi conhecido pela e. Ministra Nancy Andrighi. Referido
decisum
transitou em julgado em 28/03/2018, determinando a baixa dos autos à Justiça Estadual, o que foi cumprido.

Somente após o retorno dos autos e o saneamento do feito pela Justiça Estadual, foi que a Agravante, em 03/09/2020, peticionou invocando o Tema 1011/STF, julgado em 26/06/2020, tentando reascender a controvérsia.

Ocorre que a competência para decidir sobre a existência de interesse jurídico de ente federal é, de fato, da Justiça Federal, conforme sedimentado na Súmula nº 150 do STF:

Súmula 150, STF: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas."

Uma vez exercida essa competência pela Justiça Federal – e, no caso, foi exercida exaustivamente –, a decisão que exclui o ente federal da lide não pode ser reexaminada pela Justiça Estadual.

Este é o teor da Súmula nº 254 do STJ: "A decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no Juízo Estadual."

No caso dos autos, a Justiça Federal, provocada, decidiu soberanamente pela
ausência
de interesse da CEF, e essa decisão transitou em julgado em 2018. A matéria, portanto, está estabilizada, acobertada pela preclusão
pro judicato
, não sendo lícito ao Juízo Estadual ou à parte Agravante reabrirem a discussão, ainda que sob o manto de novo precedente.

O magistrado de primeiro grau, inclusive, amparou-se corretamente em precedente desta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, em caso idêntico, assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINARIA. INDENIZAÇÃO SECURITARIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH). IMÓVEIS DANIFICADOS. COBERTURA SECURITÁRIA. PERÍCIA. VÍCIOS CONSTATADOS. RISCO DE DESABAMENTO/DESMORONAMENTO. MULTA DECENDIAL. EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RAZÃO DA TESE JURÍDICA FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL TEMA 1011. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REFORMA DO DECISUM. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. [...] 3. Dispõe o RE 827996/PR Tema 1011 que: [...] 4. Manutenção do acórdão que se impõe diante das peculiaridades fáticas do caso, haja vista que a questão da intervenção da Caixa Econômica foi detidamente analisada pela 1ª Vara Federal de Serra e pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que, em decisão colegiada em grau recursal e com trânsito em julgado certificado nos autos, decidiu pelo desmembramento do processo, reconhecendo o direito de intervenção da empresa pública federal apenas em relação a um dos autores originais. Quanto aos apelantes deste feito, a própria Justiça Federal indeferiu o ingresso da Caixa Econômica Federal, razão pela qual os autos foram devolvidos à Justiça Estadual para processamento e julgamento da ação. 5. Conforme regem as Súmulas STJ n. 150 e 254, é atribuição da Justiça Federal decidir se há ou não interesse jurídico a justificar sua atuação no feito, além de decidir pela inclusão ou exclusão das pessoas dispostas no art. 109, I da CF/1988 na demanda. Tal pronunciamento, inclusive, não comporta revisão pela Justiça Estadual. 6. Existindo decisão definitiva da Justiça Federal no sentido de não aceitar a intervenção da Caixa Econômica Federal no processo, deve ser mantido o acórdão que reconheceu a competência da Justiça Estadual para apreciação do feito, porquanto não o integram nenhuma das pessoas dispostas no art. 109, I da CF/1988. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, MANTER o acórdão antes proferido, NÃO EXERCENDO juízo de retratação [...]. (TJ-ES - AC: 00230240220098080048, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 10/08/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2021)

Irretocável, portanto, a decisão agravada que manteve o feito na Justiça Comum Estadual.

Posto isto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão agravada que ratificou a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento do feito.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.